Tribunal: TJDFT
Processo: 0706981-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706981-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA KARLA LOPES DA SILVA, THALES DE MELO CASADO AGRAVADO: RENATA LOPES CORDEIRO, BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Letícia Karla Lopes da Silva e Thales de Melo Casado em face da r. decisão (ID 83412918, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Renata Lopes Cordeiro e Banco de Brasília SA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 23865076), os Agravantes sustentam que considerar o objeto dos presentes autos como óbice ao deferimento da justiça gratuita afronta o art. 3o, caput, do CPC/15 e o direito constitucional previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88. Afirmam que o fato de os Recorrentes optarem pela assistência judiciária por advogado particular não reflete a realidade financeira deles e que o pagamento das custas processuais prejudica a subsistência de ambos. Juntaram documentação a fim de demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (IDs 82518193, 82518194 82521545, 82521546, 82521547, 82521548, 82521549, 82521552, 82521553, 82521554, 82521555 e 82521563, todos na origem). Suscitam preliminar de nulidade do decisum e requerem a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Inicialmente, não constato nulidade na r. decisão agravada, que expôs os motivos do indeferimento do benefício da gratuidade de justiça de forma suficiente e adequada, tanto que os Autores interpuseram Agravo de Instrumento impugnando diversos pontos registrados no decisum. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Conforme é possível constatar nos contracheques juntados, a 1a Agravante é servidora pública que percebe salário bruto de 25.502,45 (vinte e cinco mil, quinhentos e dois reais e quarenta e cinco centavos) e no mês de referência (dezembro/2020) recebeu salário líquido de 4.106,46 (quatro mil e seis reais e quarenta e seis reais) (ID 82518193 na origem). Já o 2o Agravante, também servidor público, auferiu, no mês de janeiro de 2021, renda bruta mensal de 25.383,68 (vinte e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos) e líquida de R$ 11.304,51 (onze mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e um centavos) (ID 82521546 na origem). A despeito de a 1a Agravante alegar que “é manifestamente hipossuficiente, posto somente os descontos em folha já comprometem mais de 90% da verba salarial da parte, que no mês de janeiro percebeu apenas R$ 665,00”, verifiquei que a situação atípica ocorreu no mês de janeiro de 2021, após a Recorrente ter sofrido descontos de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) somente por faltas e atrasos em serviço (ID 82518194 na origem). Embora tenham demonstrado a existência de descontos expressivos em contracheque, que reduzem bastante o valor líquido salarial, é possível verificar nos extratos anexados (IDs 82521552, 82521553, 82521554 e 82521555, na origem) que ambos os Agravantes possuem uma intensa movimentação bancária, que registram diversos créditos e débitos sem finalidade explicada, situação que não se coaduna com o espírito da norma que garante a gratuidade de justiça. Nesse sentido, apurei que, somente no mês de janeiro/2021, a 1a Agravante recebeu via transferência CRED PIX o montante de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) e enviou por meio de PIX o total aproximado de R$12.000,00 (doze mil reais) (ID 82521552). Já o 2o Agravante, no mês de dezembro/2020, recebeu, via CRED TEV e CRED PIX, R$6.000 (seis mil reais) e enviou por meio de PIX aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais) (ID 82521553). Ainda assim, ambos permanecem com saldo positivo, o que demonstra que a capacidade financeira deles é incompatível com a situação de hipossuficiência econômica alegada. Diante do exposto, concluo que os Agravantes não colacionaram aos autos dados capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo de origem. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação dos Agravantes para que, em 5 (cinco) dias, providenciem o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator